Tribunal: STF
Processo: HC 223290
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 650.995/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 16/01/2021, pela suposta prática do crime do art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), por 3 vezes, sendo duas condutas em concurso formal. O Juízo de origem converteu o flagrante em prisão preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que indeferiu a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se o HC perante o STJ. O Relator indeferiu o pedido liminar, solicitando informações ao Juízo. Após, julgou prejudicada a impetração ante a posterior condenação do paciente pelo mencionado crime a 15 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado. Interposto agravo regimental pela defesa, o Relator julgou-o prejudicado. Opostos embargos de declaração, a Sexta Turma deles conheceu como agravo regimental, ato apontado como coator pelo impetrante.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia preventiva, lastreada na gravidade abstrata do crime. Destaca ilegalidade do reconhecimento pessoal, segundo afirma, o único fundamento para a condenação do paciente.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Quanto à fundamentação da custódia, o Juízo de origem, ao decretar a medida, assentou devidamente demonstrados a materialidade do crime e os indícios de autoria (fumus comissi delicti), bem assim a indispensabilidade da medida para fins de garantia da ordem pública (periculum libertatis). Confiram-se os principais trechos da decisão:



    “Com efeito, trata-se de crime extremamente grave, praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, que vem trazendo enorme desassossego à sociedade brasileira, mostrando-se a prisão do indiciado necessária para garantia da ordem pública, sendo certo que o crime teria sido cometido, conforme relato dos ofendidos, mediante emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, um deles adolescente, o que denota especial gravidade de sua conduta. 



    Ademais, o autuado foi reconhecido pelas três vítimas e, ainda, foi flagrado na posse de telefone celular e da motocicleta, ambos objetos de roubo em concurso de crimes.



    Os crimes em análise, em tese praticados pelo ora investigado, possuem pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, sendo, outrossim, a prisão do investigado necessária para a correta e eficaz aplicação da lei penal, bem como para a conveniência da instrução processual, permitindo, assim, a colheita da prova em Juízo sem qualquer tipo de intervenção no ânimo da vítima e testemunha, que poderão realizar o necessário reconhecimento judicial do acusado com a tranquilidade que o ato requer. 



    (...)



    A conduta em tese praticada se reveste de gravidade concreta. De sorte que a custódia preventiva é necessária para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. 



    Dessa forma, considerando a espécie dos crimes perpetrados e diante das circunstâncias concretas dos delitos em tela, bem como à vista das circunstâncias pessoais do investigado, afigura-se que nenhuma das cautelares previstas no artigo 319, do CPP, se mostra suficiente e adequada ao caso. Assim, de rigor a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. (...)” (e-doc. 6, p. 3-4, grifos nossos).



    7. Observa-se que o Juízo, ao impor a custódia preventiva, ressaltou os contornos do fato delitivo, praticado mediante emprego de arma de fogo, com participação de adolescente, em face de 3 vítimas. Desse modo, a custódia mostrou-se indispensável para assegurar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime, demonstrada pelo seu modus operandi.



    8. As premissas adotadas estão em consonância com a jurisprudência desta Corte. A propósito, destaco:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Modus operandi caracterizado por roubo praticado mediante invasão de domicílio, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo e com participação de adolescente. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 200.933-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 218.630-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 210.700-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. (...). 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 134.929/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 09/08/2016; grifos nossos).



    9. Quanto aos argumentos relativos à ilegalidade do reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas, a questão não passou pelo crivo do STJ, que, no julgamento dos embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, sem adentrar o tema, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que a matéria não fora objeto de debate no acórdão impugnado. Além disso, destacou tratar-se de inovação recursal. Eis os fundamentos:



    “Considerando que das razões dos embargos não se extrai nenhuma alegação de vícios sanáveis pela via dos aclaratórios, mas tão somente a irresignação contra o resultado do julgado, recebo os embargos de declaração como agravo regimental.



    Não há como acolher a insurgência. 



    É que a tese de ilegalidade no reconhecimento judicial do agravante não foi enfrentada pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado (HC n. 2034404-14.2021.8.26.0000), o que impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    (...)



    Logo, ante a falta de manifestação do colegiado estadual sobre a tese, percebe-se a incompetência desta Corte Superior para seu processamento e julgamento, já que inexiste, no ponto, ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, c, e II, a, da Constituição Federal, bem como do art. 13, I, alínea b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.



    (...)



    Não bastasse isso, verifico que o tema não constou da inicial do habeas corpus (e-STJ fls. 3/7), o que caracteriza indevida inovação recursal. (...) (e-doc. 2, p. 2-4; grifos nossos).



    10. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator